Tribunal: TRF3
Processo: 5017116-79.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
168/821)

5017116-79.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. CESSÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 - Conforme documentação acostada ao agravo, verifica-se que o autor da demanda subjacente, LUIZ GONZAGA NERI PONTES, mediante Escritura Pública lavrada perante o 9o Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo/SP, cedeu “a totalidade, a integralidade, ou seja, 100% (cem por cento) dos direitos creditórios” referentes à titularidade originária da “Execução de Sentença no 0010431-98.2011.4.03.6140, 1a Vara do Juizado Federal de Mauá”.

2 - Como se vê do disposto no art. 100, §13o, da CF/88, incluída pela Emenda Constitucional no 62/2009, a cessão de créditos não é excepcionada pela sua natureza, sendo, bem por isso, cabível referido instituto jurídico também com relação a créditos de natureza alimentar; bem ao reverso, ultimada a cessão nessas hipóte

Inteiro teor:
168/821)

5017116-79.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. CESSÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 - Conforme documentação acostada ao agravo, verifica-se que o autor da demanda subjacente, LUIZ GONZAGA NERI PONTES, mediante Escritura Pública lavrada perante o 9o Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo/SP, cedeu “a totalidade, a integralidade, ou seja, 100% (cem por cento) dos direitos creditórios” referentes à titularidade originária da “Execução de Sentença no 0010431-98.2011.4.03.6140, 1a Vara do Juizado Federal de Mauá”.

2 - Como se vê do disposto no art. 100, §13o, da CF/88, incluída pela Emenda Constitucional no 62/2009, a cessão de créditos não é excepcionada pela sua natureza, sendo, bem por isso, cabível referido instituto jurídico também com relação a créditos de natureza alimentar; bem ao reverso, ultimada a cessão nessas hipóteses, há expressa previsão da perda da preferência no pagamento, sujeitando-se à ordem cronológica, a contento do disposto no §2o, com a redação que lhe fora atribuída pela Emenda Constitucional no 94/2016. Precedentes.

3 - A Resolução no 405/16 do Conselho da Justiça Federal disciplina o procedimento a ser adotado no caso em tela, em seus capítulos IV (Da Cessão de Créditos) e V (Do Imposto de Renda).

4 – Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017116-79.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: SOCIEDADE SAO PAULO DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA SSPI PRECATORIOS FEDERAIS

Advogado do(a) AGRAVANTE: OLGA FAGUNDES ALVES - SP247820-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: OLGA FAGUNDES ALVES - SP247820-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: LUIZ GONZAGA NERI PONTES

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ARISMAR AMORIM JUNIOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017116-79.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: SOCIEDADE SAO PAULO DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA SSPI PRECATORIOS FEDERAIS

Advogado do(a) AGRAVANTE: OLGA FAGUNDES ALVES - SP247820-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: OLGA FAGUNDES ALVES - SP247820-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: LUIZ GONZAGA NERI PONTES

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ARISMAR AMORIM JUNIOR

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE SÃO PAULO DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO LTDA. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS EMPÍRICA SSPI PRECATÓRIOS FEDERAIS, contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 1a Vara de Mauá/SP que, em ação proposta por LUIZ GONZAGA NERI PONTES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora em fase de execução, indeferiu o pedido de homologação da Cessão de Créditos, bem como a expedição de alvará de levantamento em nome da sociedade.

Em suas razões, sustentam os agravantes, em síntese, o desacerto da decisão recorrida, tendo em vista que a cessão de direitos sobre os créditos de titularidade do segurado é prevista no art. 100, §13o e 14o da Constituição Federal.

O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ID 75527741), sobrevindo a interposição, pelos agravantes, de agravo interno (ID 85766193).

Houve apresentação de resposta (ID 79974759).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017116-79.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: SOCIEDADE SAO PAULO DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA SSPI PRECATORIOS FEDERAIS

Advogado do(a) AGRAVANTE: OLGA FAGUNDES ALVES - SP247820-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: OLGA FAGUNDES ALVES - SP247820-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: LUIZ GONZAGA NERI PONTES

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ARISMAR AMORIM JUNIOR

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Conforme documentação acostada ao agravo, verifica-se que o autor da demanda subjacente, LUIZ GONZAGA NERI PONTES, mediante Escritura Pública lavrada perante o 9o Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo/SP, cedeu “a totalidade, a integralidade, ou seja, 100% (cem por cento) dos direitos creditórios” referentes à titularidade originária da “Execução de Sentença no 0010431-98.2011.4.03.6140, 1a Vara do Juizado Federal de Mauá” (fls. 17/24).

Por outro lado, o magistrado prolator da decisão ora impugnada, indeferiu o pedido de homologação da respectiva cessão, ante a vedação imposta pelo art. 114 da Lei no 8.213/91, por se tratar de crédito de natureza alimentícia. Na oportunidade, decidiu “haver vedação legal expressa à cessão de valores devidos a título de benefício previdenciário, o que está em sintonia com a sua impenhorabilidade” (fls. 263/266).

No entanto, de acordo com disposição contida no art. 100, §13o, da CF/88:

“Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§13o: O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.”

Como se vê da normação referida, incluída pela Emenda Constitucional no 62/2009, a cessão de créditos não é excepcionada pela sua natureza, sendo, bem por isso, cabível referido instituto jurídico também com relação a créditos de natureza alimentar; bem ao reverso, ultimada a cessão nessas hipóteses, há expressa previsão da perda da preferência no pagamento, sujeitando-se à ordem cronológica, a contento do disposto no §2o, com a redação que lhe fora atribuída pela Emenda Constitucional no 94/2016, verbis:

“Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório”.

A esse respeito, mostra-se tranquila a orientação jurisprudencial desta 7a Turma:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. CESSÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Embora vedada a cessão de crédito de precatório de natureza alimentar, a edição da Emenda Constitucional no 62/2009 alterou o artigo 100 da Constituição Federal, inserindo os parágrafos 13 e 14, dispondo sobre a cessão de créditos em precatório.

2. Após a EC no 62/2009 não há qualquer restrição à cessão de crédito de precatório de natureza alimentar, pois o § 13 do artigo 100 da Constituição Federal, por ela incluído, ao dispor acerca da cessão de créditos em precatório, nada menciona acerca de sua natureza, constando somente a ressalva da não aplicação ao cessionário do benefício da ordem de preferência contido nos parágrafos 2o e 3o do mesmo artigo, de forma que, uma vez feita a cessão, o precatório perde a natureza alimentar, não lhe sendo aplicada qualquer vantagem na ordem de pagamento.

3. Agravo a que se dá provimento.”

(AG no 2016.03.00.011016-9/SP, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, DE 03/11/2016).

E, ainda, deste Tribunal:

“PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. CESSÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.

I - Nos termos do art. 100, parágrafos 13 e 14, da CF/88, com as alterações introduzidas pela EC 62, de 09/12/2009, tornou-se plenamente possível a cessão de crédito de natureza comum ou alimentar, não havendo qualquer restrição. Entretanto, ocorrendo a cessão, o precatório perde a natureza alimentar e não se aplica ao cessionário qualquer vantagem na ordem de pagamento prevista nos parágrafos 2o e 3o do art. 100 da CF/88.

II - Mesmo depois da apresentação do ofício requisitório ao Tribunal, é plenamente possível a cessão de crédito judicial, cabendo ao cessionário comunicá-la ao juízo da execução para fins de cumprimento do disposto no art. 22 da Resolução 405/2016 do CJF.

III - No caso, a cessionária, ora agravante, comprovou a cessão do crédito relativo ao Precatório no 2015.0116582, equivalente ao valor devido ao autor da ação originária, e comunicou ao Juízo de origem a cessão do crédito.

IV - Agravo de instrumento provido.”

(AG no 2016.03.00.020296-9/SP, Rel. Juiz Federal convocado Otávio Port, 9a Turma, DE 29/01/2018).

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. PROSSEGUIMENTO NA EXECUÇÃO PELO CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

- Discute-se o reconhecimento da cessão de crédito relativa ao ofício precatório de benefício previdenciário.

- A Emenda Constitucional n. 62, de 9/12/2009, ao incluir os parágrafos 13 e 14 ao artigo 100 da Constituição Federal possibilitou a cessão de créditos sem qualquer restrição à natureza alimentar.

- Por sua vez, a Resolução n. 168, de 05/12/2011, do Conselho da Justiça Federal, que regulamenta os procedimentos relativos à expedição de ofícios requisitórios no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, estabelece que o credor poderá ceder a terceiros, total ou parcialmente, seus créditos em requisições de pagamento, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal.

- Até mesmo após a apresentação do ofício requisitório ao Tribunal é plenamente possível a cessão de crédito judicial, cabendo a cessionária comunica-la ao Juízo da Execução para fins de cumprimento do disposto no artigo 28 acima referido.

- No caso, a cessionária, ora agravante, cumpriu as diligências que lhe competiam, comunicando ao devedor/INSS a cessão de créditos, consoante documento de f. 41/43. Portanto, cabe ao D. Juízo a quo a comunicação a este Tribunal para que o valor do precatório seja colocado à ordem judicial, para posterior liberação à parte agravante.

- Ressalte-se, por fim, que a parte autora, ora agravada, ao realizar a cessão de crédito do precatório foi sucedida na execução pela agravante, não havendo necessidade da juntada de substabelecimento aos patronos atuais, mas apenas a procuração, conforme consta à f. 32, sendo que os honorários contratuais eventualmente devidos ao patrono anterior devem ser resolvidos entre este e a sua constituída em seara própria e não neste recurso.

- Agravo de Instrumento provido. Agravo interno prejudicado.”

(AG no 2016.03.00.011014-5/SP, Rel. Des. Federal Sérgio Nascimento, 10a Turma, DE 10/05/2017).

É de se ressaltar, ainda, que a Resolução no 405/16 do Conselho da Justiça Federal disciplina o procedimento a ser adotado no caso em tela, em seus capítulos IV (Da Cessão de Créditos) e V (Do Imposto de Renda). Confira-se, com grifos nossos:

“Art. 20 - O credor poderá ceder a terceiros, total ou parcialmente, seus créditos em requisições de pagamento, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal.

§ 1o - A cessão de créditos em requisição de pagamento somente alcança o valor disponível, entendido este como o valor líquido após incidência de contribuição para o PSS, penhora, destaque de honorários contratuais, compensação deferida até 25 de março de 2015 e cessão anterior, se houver.

§ 2o - No caso de cessão total do valor líquido, o valor do PSS deverá ser requisitado em favor do beneficiário original.”

“Art. 21 - Havendo cessão de crédito, a mudança de beneficiário na requisição somente ocorrerá se o cessionário juntar aos autos da execução o respectivo contrato antes da elaboração do requisitório pelo juízo da execução.”

“Art. 22 - Havendo cessão total ou parcial de crédito após a apresentação do ofício requisitório, o juiz da execução comunicará o fato ao tribunal para que, quando do depósito, coloque os valores requisitados à sua disposição, com o objetivo de liberar o crédito cedido diretamente ao cessionário mediante alvará ou meio equivalente.”

“Art. 26 - O imposto de renda incidente sobre os valores de requisição de pagamento devidos aos beneficiários será retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento, por ocasião do saque efetuado pelo beneficiário, nos termos da lei.

Parágrafo único - No caso da cessão de crédito, a retenção na fonte do imposto de renda ocorrerá em nome do cessionário.”

Por fim, ante a submissão da controvérsia ao colegiado, tenho por prejudicado o exame do agravo interno.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para homologar a cessão dos direitos creditórios referentes ao ofício requisitório expedido no bojo da demanda subjacente, com a expressa observância do regramento previsto na Resolução no 405/16-CJF, restando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. CESSÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 - Conforme documentação acostada ao agravo, verifica-se que o autor da demanda subjacente, LUIZ GONZAGA NERI PONTES, mediante Escritura Pública lavrada perante o 9o Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo/SP, cedeu “a totalidade, a integralidade, ou seja, 100% (cem por cento) dos direitos creditórios” referentes à titularidade originária da “Execução de Sentença no 0010431-98.2011.4.03.6140, 1a Vara do Juizado Federal de Mauá”.

2 - Como se vê do disposto no art. 100, §13o, da CF/88, incluída pela Emenda Constitucional no 62/2009, a cessão de créditos não é excepcionada pela sua natureza, sendo, bem por isso, cabível referido instituto jurídico também com relação a créditos de natureza alimentar; bem ao reverso, ultimada a cessão nessas hipóteses, há expressa previsão da perda da preferência no pagamento, sujeitando-se à ordem cronológica, a contento do disposto no §2o, com a redação que lhe fora atribuída pela Emenda Constitucional no 94/2016. Precedentes.

3 - A Resolução no 405/16 do Conselho da Justiça Federal disciplina o procedimento a ser adotado no caso em tela, em seus capítulos IV (Da Cessão de Créditos) e V (Do Imposto de Renda).

4 – Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.